Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-97.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013203-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (AGRAVANTE), MARCIO APARECIDO INCENHA - CPF: 735.720.479-00 (AGRAVADO), SUELI DOS ANJOS LADEIRA INCENHA (AGRAVADO), CLAUDIO CEZAR ORSI - CPF: 668.928.729-72 (ADVOGADO), HARISSON FELIPE DA SILVA - CPF: 081.098.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE FUNCIONÁRIO DA FAZENDA QUE NÃO DETINHA A POSSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.198 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse deve o autor comprovar, a fim de obter o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

II -

Inobstante a argumentação veiculada, os documentos acostados aos autos dão conta de que o agravante adquiriu a área litigiosa por força de um contrato de prestação de serviços advocatícios prestados ao do Sr. Izael Aparecido dos Santos, que era um mero funcionário do antigo proprietário da fazenda, o Sr. Nailor Antônio Marchezan.

III -
Ex vi
do disposto no art. 1.198 do Código Civil, a situação retratada nos autos não induz posse, mas mera detenção e, por óbvio, não se transfere posse que não se detém.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDÉLSIO SOUSA LÉLIS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 2691-75.2018.811.0033, ajuizada em face de
MARCIO APARECIDO INCENHA
e
SUELI DOS ANJOS LADEIRA ICENHA
, indeferiu o pedido liminar com que objetivava a reintegração em 250 hectares de terras localizada no imóvel rural denominado “Fazenda Guanaes”, localizado no município de Nova Maringá-MT.

Para tanto, o agravante alega que os requisitos da tutela possessória foram suficientemente demonstrados, sobretudo o exercício efetivo de posse na área, comprovado por provas documentais apresentadas nos autos, além da prova colhida em audiência de justificação, o que, por sua vez, foi completamente ignorado pelo magistrado singular.

Afirma que a decisão recorrida é um verdadeiro incentivo à grilagem, à pistolagem e à violência no campo, razão pela qual deve ser imediatamente reformada, já que suficientemente demonstrada a sua posse e o esbulho da área litigiosa.

O pedido liminar de efeito ativo indeferido (id. 95876953).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 97517456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse deve o autor comprovar, a fim de obter o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas aos autos até o momento pelo agravante, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente quanto à sua condição de possuidor da área em questão.

No caso, o agravante pretende ser reintegrado na posse de 250 hectares de terras localizada na denominada “Fazenda Guanaes”, localizados no município de Nova Maringá-MT, sob a alegação de que teria sido surpreendido com a invasão da área por pistoleiros fortemente armados, ordenada pelos agravados, em meados do mês de março de 2018.

Ocorre que, inobstante a argumentação veiculada, os documentos acostados aos autos dão conta de que o agravante adquiriu a área litigiosa por força de um contrato de prestação de serviços advocatícios prestados ao do Sr. Izael Aparecido dos Santos, que era um mero funcionário do antigo proprietário da fazenda, o Sr. Nailor Antônio Marchezan.

A condição de funcionário da fazenda, inclusive, foi relatada pelo próprio Izael Aparecido dos Santos ao noticiar à autoridade policial a suposta invasão da propriedade pertencente ao seu patrão, consoante boletim de ocorrência de id. 97517456 - Pág. 6/7. O Sr. Nailor Antônio Marchezan também confirmou a condição de empregado do Sr. Izael quando foi ouvido por meio de carta precatória nos autos de n. 2243-10.2015.811.0033 (id. 97517456 - Pág. 13/18).

Sabe-se que,
ex vi
do disposto no art. 1.198 do Código Civil, a situação retratada nos autos não induz posse, mas mera detenção e, por óbvio, não se transfere posse que não se detém.

A propósito:

“
Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas
.”

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO POSSESSÓRIA – Manutenção de posse – Sentença de improcedência – Apelação da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral desnecessária – Causa instruída por documentos suficientes –
Arguição de posse mansa e pacífica sobre o imóvel – Desacolhimento – Autora residia no local com sua mãe, que vivia em união estável com ex-funcionário da empresa, então proprietária do imóvel – Fato incontroverso - Verificada a mera detenção, que não se confunde com posse – Art. 1.198 do CC – Precedentes jurisprudenciais
– Detenção que se extinguiu com o contrato de trabalho – Inocorrência da posse legítima da autora – Determinação de reintegração de posse em favor do réu – Possibilidade – Caráter dúplice da ação possessória – Art. 556 do CPC – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10031618420168260084 SP 1003161-84.2016.8.26.0084, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 07/07/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
POSSE PRECÁRIA DO BEM
- ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1) O pedido de usucapião, que consiste em forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado dos requisitos legais ensejadores, nos termos previstos no artigo 1.238, do Código Civil, dentre os quais a posse mansa e pacífica;
2) Considerando que o imóvel objeto da ação de usucapião foi cedido pela companhia ré para que o autor,
na condição de empregado
, ocupasse o bem, e, posteriormente, quando de sua aposentadoria, ele ali permaneceu por ato de mera permissão/tolerância da proprietária,
não se configura a posse, mas mera detenção, nos termos do arts. 1.198 e 1.208, do Código Civil
, mostrando-se acertada a sentença que concluiu pela improcedência da demanda; 3) Apelo conhecido e desprovido
.” (TJ-AP - APL: 00283969620188030001 AP, Relator: Juiz Convocado MARIO MAZUREK, Data de Julgamento: 15/09/2020, Tribunal)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INÉPCIA DA INICIAL –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL FEITA PELA MATRÍCULA APRESENTADA – FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REGULARIZAÇÃO EFETIVADA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIMINAR CONCEDIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
POSSE DO RÉU DECORRENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL (RELAÇÃO DE TRABALHO) – MERA DETENÇÃO
– REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PRESENÇA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando devidamente descrito o imóvel objeto da demanda reintegratória mediante a matrícula trazida na inicial, é descabido alegar inépcia da inicial por ausência de delimitação da área. Devidamente regularizada a representação processual da empresa agravada, cuja recuperação judicial foi convolada em falência, persiste a sua legitimidade ativa
ad causam
. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data de sua ocorrência. Deve-se prestigiar o princípio da imediatidade das provas, principalmente nas demandas em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, ressalvando-se a viabilidade de haver nova avaliação a qualquer momento mediante a apresentação de outros elementos.
Se o réu está na posse do imóvel em virtude de relação de trabalho, o inadimplemento salarial não transmuda o caráter dessa posse, de mera detenção para posse própria
.
” (TJ-MT - AI: 10121935720178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2018)

Assim, não há provas nos autos do exercício da posse do imóvel pelo recorrente, tampouco pelo seu antecessor, já falecido, já que este era apenas um funcionário do antigo proprietário da fazenda, conforme demonstram os recibos de pagamento de salário feitos pelo seu empregador carreados à id. 97517480.

Pelo contrário, os agravados acostaram aos autos vastíssima prova documental que comprova a aquisição da propriedade, consoante contrato particular de compra e venda de imóvel rural de id. 97517484, onde consta, inclusive, registro da transmissão imediata da posse do imóvel para os requeridos.

Não bastasse, a posse continuada pelos agravados na área litigiosa está evidenciada nos documentos acostados à id. 97517485 e ss., que detalha, desde a aquisição da propriedade, a relação de empregados da fazenda, pagamento de salários, aquisição de insumos, livros contábeis, recolhimentos de impostos e despesas diversas, o que corrobora a posse da área pelos agravados.

Calha registrar que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação realizada na origem não trouxeram nenhum fato que pudesse esclarecer a posse aventada pelo agravante.

Ademais, a data do esbulho também não restou suficientemente demonstrada, situação que refuta qualquer argumento tecido pelo agravante acerca do direito sobre a área litigiosa, na medida em que não preenchidos os requisitos alhures transcritos.

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base que indeferiu o pleito de reintegração de posse formulado pelo agravante, motivo pelo qual deve ser mantida até o julgamento da ação, ou até que sobrevenha prova em sentido ao contrário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021